Tribunal: CARF
Processo: 10880.902947/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902947/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.906 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
SANOFI-SYNTHELABO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) nos
35596.39363.091006.1.7.02-0655,
29082.48490.230407.1.3.02-2367
e
20978.30876.251109.1.3.02-8269, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004 de sua sucedida, a Sanofi-Synthelabo do Brasil Participações LTDA, CNPJ
48.774.350/0001-31, no montante de R$ 1.148.806,03.
A DCOMP com demonstrativo de crédito é a de no 35596.39363.091006.1.7.02-
0655.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902947/2011-11
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

O Despacho Decisório de fl.02 não homologou as compensações declaradas por
não ter confirmado as retenções alegadamente sofridas pelo contribuinte em virtude do
recebimento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP). O Despacho Decisório também consignou a
verificação de divergências entre o total das parcelas componentes do direito creditório
informado na DCOMP e na DIPJ. Eis a imagem do Despacho Decisório:

O demonstrativo de "Análise das Parcelas de Crédito" de fl. 04 informa o
seguinte:

O Termo de Intimação de fl. 05, de cuja entrega ao contribuinte não se tem notícia
ou prova, também indica a verificação de divergências entre a soma das parcelas do direito
creditório informada na PER/DCOMP e a soma das parcelas do direito creditório informada na
Ficha 12A, linhas 12 e 19 da DIPJ do contribuinte.
A própria DCOMP anexada pelo contribuinte contém anotação que confirma o
erro de fato na DCOMP (fl. 60), pois deixou-se de informar na DCOMP a estimativa de IRPJ de
dezembro de 2004 na composição do direito creditório:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório alegando:
 Que sofreu retenção de imposto de renda quando do recebimento de juros
sobre o capital próprio (JCP) da fonte pagadora Sanofi-Synthelabo, CNPJ
61.099.966/0001-12, conforme deliberação em reunião dos sócios aos
31/12/2004.
 Argumenta que os registros contábeis da fonte pagadora comprovam a
remessa dos juros sobre o capital próprio (JCP) num montante que
comprova o desconto do IRRF de 15%, ou seja, no valor líquido de R$
6.509.900,86, correspondente ao valor bruto de R$ 7.658.706,89, e que
junta os DARFs que representam os pagamentos do IRRF.
 Alega que o Saldo Negativo em referência era composto tanto do IRRF
sobre os JCP recebidos quanto da quitação, mediante compensação, de
estimativa de IRPJ de Dezembro de 2004, conforme informa sua DIPJ (fl.
81), tendo incorrido em erro de fato na transmissão da DCOMP.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte, deixando de reconhecer direito creditório, mas analisou tão somente a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

retenção alegadamente sofrida, sem avançar sobre o mérito do erro de fato no preenchimento
(a falta da informação de que o direito creditório era composto também pela estimativa de
Dezembro de 2004, quitada mediante compensação).
O Acórdão Recorrido considerou que o contribuinte colacionou aos autos os
DARFs comprovando a quitação, pela fonte pagadora, do IRRF incidente sobre os Juros Sobre o
Capital Próprio (fls. 148/149) e cópias de alguns trechos da escrituração referente aos JCP pela
fonte pagadora (fls. 146/147).
Consignou também ter procedido a algumas pesquisas nos sistemas da SRF (fls.
159/164) a partir das quais teria constatado não haver no sistema DIRF a informação de ser a
sucedida beneficiária do IRRF sob o código 5706. Além disso, verificou que a sucedida teria
declarado no correspondente ano o recebimento de JCP no montante de apenas R$ 2.649.474,67,
contra os R$ 7.658.706,89 que dariam ensejo ao IRRF que lhe propiciou Saldo Negativo.
Vejamos:

“Para formar nossa convicção, fizemos algumas pesquisas nos sistemas da
SRF, fls. 159/164, e constatamos que a sucedida da requerente não consta
como beneficiária na DIRF de qualquer retenção realizada pela Sanofi-
Synthelabo no ano de 2004. Por outro lado, verificamos que declarou receita
oriunda de juros sobre capital próprio no montante de R$ 2.649.474,67; que os
DARFs citados constam do sistema como efetivamente recolhidos; que a
suposta fonte pagadora declarou a despesa com juros sobre capital próprio
(JCP); e que a sucedida não requereu compensação da retenção de JCP com
pagamentos de mesma natureza. Assim, dispomos de informações conflitantes a
respeito da efetiva retenção na fonte suscitada pela contribuinte e somente a
escrituração da interessada poderá sanar as dúvidas que surgiram. Porém, a
requerente não juntou cópia de sua própria escrituração e sim, da escrituração
da fonte pagadora, o que deixa o conjunto probatório insuficiente para a
formação de nosso convencimento a respeito da existência do crédito.”

Diante desse conflito de informações, invocando a Súmula CARF no 80 e
alegando que o Contribuinte não teria apresentado cópia de sua escrituração, mas apenas da
escrituração da fonte pagadora, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
 Que apurou o Saldo Negativo no montante de R$ 1.148.806,03;
 Que apresentou com a Manifestação de Inconformidade a ata da reunião de
sócios de 31/12/2004 deliberando pelo pagamento de JCP no montante de
R$ 7.658.706,89 (fls. 143/145);
 Que apresentou os comprovantes de pagamento do IRRF pela fonte
pagadora (fls. 148/149);
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

 Que o Acórdão Recorrido teria alterado o critério jurídico do
indeferimento do direito creditório ao alegar que a Recorrente não teria
trazido aos autos sua escrituração contábil para comprovar o oferecimento
à tributação dos JCP alegadamente recebidos, exarando decisão extra-
petita, o que ensejaria sua nulidade;
 Que a autoridade fiscal não teria intimado o contribuinte para apresentação
de documentos visando ao esclarecimento de seu direito creditório e à
comprovação do oferecimento das receitas à tributação, contrariando o art.
65 da IN no 900/2008, esclarecendo que seria necessário realizar diligência
se entendesse pela insuficiência de documentos, estando maculada de
vício de nulidade a decisão recorrida.
 Que a ausência de informação em DIRF não seria causa suficiente para a
não homologação das compensações;
 Quanto à existência do direito creditório, buscando-se a verdade material,
afirma que a DIPJ da fonte pagadora comprova o registro do pagamento
dos JCP na linha 35 de sua Ficha 06A (fl. 239);
 Anexando páginas de seu Livro Razão, esclarece que a Recorrente teria
procedido aos registros contábeis lançando o valor de R$ 7.658.706,89 a
crédito na conta de receita de juros sobre capital próprio (conta contábil n°
6190109), receita que não foi excluída da apuração da base de cálculo do
IRPJ. Portanto, a receita de JCP foi oferecida à tributação no regime de
competência.
 Que registrou mediante lançamento a débito, o IRRF no valor de R$
1.148.806,03 (conta contábil do ativo - IRRF a recuperar 1359042);
 Que, ato contínuo, a Recorrente deliberou em reunião de sócios pelo
pagamento de JCP a favor de sua matriz, no montante bruto de R$
5.009.232,22, conforme registrado a débito na conta contábil n° 6210109,
tendo declarado em sua DIPJ apenas a Receita Líquida de JCP, no valor de
R$ 2.649.474,67 (R$ 7.658.706,89 - R$ 5.009.232,22), razão pela qual a
receita de JCP da linha 23 da Ficha 06A da mencionada DIPJ expressa o
valor de R$ 2.649.474,67 e a linha 35 (despesa de JCP) encontra-se
zerada, não havendo influência na apuração do IRPJ da contribuinte
(fl. 76).
 Que o restante do direito creditório foi composto também pela estimativa
de IRPJ de dezembro de 2004, sobre a qual não se teceu qualquer
questionamento no Despacho Decisório bem como no Acórdão Recorrido;
 Pede, ao final, a nulidade do Acórdão Recorrido, subsidiariamente, o
reconhecimento do direito creditório, ou, ainda subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência.
 Pede também a realização de sustentação oral.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

É o relatório.

Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito

Conforme já nos manifestamos reiteradas vezes, a utilização de Despachos
Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou
sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica neles
contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do direito creditório e nenhuma informação sobre que provas seriam
aptas para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Entendo, sob essa ótica, que o papel de orientação da DRJ é importante, pois
muito embora a contabilidade regular instruída com a documentação apta faça prova a favor do
contribuinte, a disposição contida no artigo 9o do Decreto-Lei 1.598/77 é bastante ampla e a
própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que, em cada situação, seria
suficiente a fazer prova do direito creditório. In verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”

Evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, especialmente os Livros Diário e Razão,
reconstituindo a apuração do direito creditório e demonstrando o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o
processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou
complementares, elencando-os em intimação dirigida ao contribuinte, haja vista que a não
homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório Eletrônico,
automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a confirmação
probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
A despeito da forma telegráfica de justificação adotada no despacho decisório,
dada sua natureza eletrônica, o contribuinte demonstrou em sua Manifestação de Inconformidade
ter compreendido que as inconsistências decorreram da não confirmação do IRRF incidente
sobre os rendimentos de JCP auferidos e das divergências entre a DCOMP e sua DIPJ. Por isso,
juntou aos autos alguns elementos probatórios.
Anexou a ata da reunião de sócios deliberando pelo pagamento dos JCP à
Recorrente em montante compatível com o IRRF comprovadamente retido em questão, muito
embora não contenha prova de arquivamento na Junta Comercial e tenha recebido o
reconhecimento de firma de seus sócios somente em 2011 (pouco após a ciência do Despacho
Decisório), conforme fls. 143/145.
Comprovou ter apurado (vide DIPJ, fl. 82) e quitado via compensação (vide
DCOMP, fls. 150 e ss.) estimativa de IRPJ relativa a Dezembro de 2004 no valor de R$
519.141,88.
Juntou também cópia de dois comprovantes de recolhimento sob o código de
arrecadação 5706 (IRRF sobre JCP) somando exatos R$ 1.148.806,03 recolhidos em 31/12/2004,
mesma data da reunião de sócios que deliberou pelo pagamento de JCP à Recorrente. O valor é
exatamente 15% dos JCP em questão (fls. 148/149).
Apresentou também sua DIPJ demonstrando o oferecimento de R$ 2.649.474,67 à
tributação a título de receitas de JCP, ao mesmo tempo em que não lançou nenhuma despesa de
pagamento de JCP (fl. 76).
A Instância a quo confirmou as informações sobre o pagamento de JCP à
Recorrente nos sistemas da RFB (fl. 160), bem como confirmou que o IRRF devido pela
Recorrente em virtude do pagamento de JCP a sua controladora não foi compensado com a
retenção sofrida (Art. 9o, § 6o, Lei no 9.249/95), mas a ausência de informação no sistema DIRF e
a informação pelo dito “saldo líquido” em sua DIPJ (pelo qual a Recorrente apenas informou em
suas receitas de JCP o montante de R$ 2.649.474,67, contra os R$ 7.658.706,89 totais) deixou
dúvidas sobre se o IRRF reconhecidamente retido diria respeito a tais JCP recebidos pela
Recorrente, e sobre se a Recorrente teria de fato oferecido as receitas auferidas com JCP à
tributação em sua integralidade, já que para os optantes do Lucro Real a retenção não se dá a
título definitivo. Os pontos de dúvida postos pela instância a quo foram tanto o oferecimento da
receita de JCP à tributação, quanto a correspondência do IRRF retido com tais JCP recebidos
pela Recorrente, para cuja comprovação entendeu ser necessária a apresentação da contabilidade
da Recorrente.
Para provar ter sofrido a retenção de IRRF e ter oferecido os correspondentes
rendimentos à tributação, a Recorrente anexou em seu Recurso Voluntário a DIPJ da fonte
pagadora no qual consta lançado o pagamento dos JCP.
Diante das alegações do Acórdão Recorrido, de que o Livro Razão apresentado
seria da fonte pagadora, sendo necessária a escrituração da Recorrente, anexou, ainda, páginas de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

seu Livro Razão indicando os lançamentos contábeis dos JCP recebidos e pagos, bem como da
retenção de IRRF sofrida (fls. 378/381), assim como juntou aos autos a DIPJ da fonte pagadora,
que informa o pagamento dos JCP recebidos pela Recorrente.
Demonstrou também numericamente ser fiscalmente neutro informar o montante
líquido ou o total recebido separadamente do montante pago, que é dedutível.
O contribuinte, assim, demonstrou ter promovido a evolução do diálogo das
provas, respondendo com provas e argumentos aos questionamentos da DRJ. Entretanto, penso
que a prova merece aperfeiçoamento para o qual a realização de diligência mostra-se útil.

3. - Dispositivo

Pelo exposto, voto por converter o processo em diligência, determinando a baixa
dos autos à unidade de origem para que ela:
i.
Intime o contribuinte a apresentar (1) cópia autenticada de seu Livro
Diário, com seus respectivos termos de abertura e encerramento,
respeitando as formalidades demandadas pelo art. 258 do RIR/99; e (2)
conciliação dos lançamentos no Livro Diário com aqueles contidos de seu
Livro Razão, demonstrado assim os JCP recebidos, a retenção de IRRF
sofrida e os JCP pagos;
ii.
Intime o contribuinte a apresentar a ata da reunião de sócios em que a
Recorrente deliberou pelo pagamento de JCP em favor de sua matriz no
montante bruto de R$ 5.009.232,22, bem como a apresentar outros
documentos se entender necessários;
iii.
Elabore relatório conclusivo acerca do oferecimento das receitas de JCP no
montante de R$ 7.658.706,89 à tributação, bem como sobre o pagamento
de JCP em favor de sua matriz no montante bruto de R$ 5.009.232,22.
iv.
Avalie também, no relatório conclusivo, a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado considerando-se em sua composição a estimativa
relativa a dezembro de 2014, além das retenções de IRRF sobre os JCP
recebidos pelo contribuinte à luz dos documentos a serem apresentados
conforme indicado nos itens “i” e “ii” acima, observando o percentual de
participação societária indicado na ata de reunião de sócios a ser
apresentada pelo contribuinte, bem como daquela já apresentada à fls.
143/145 de modo a verificar também se os JCP alegadamente recebidos
respeitaram a distribuição do capital social.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902947/2011-11

v.
Conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
vi.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 395
DF CARF MF
Original